Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-75.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – Afastamento diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE SEGURO – Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP – Tema 972) – Afastamento diante da total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela cobertura securitária pelo consumidor – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. Com relação à tarifa de serviços de terceiros, de acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), é indevida sua cobrança sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado (REsp 1.578.553/SP – TEMA 958). – RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM FINANCIADO E DE REGISTRO. De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo – TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, há prova da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato e de avaliação do bem, sendo de rigor, portanto, a reforma da sentença nesses pontos em específico. Precedentes desta Câmara. – RECURSO PROVIDO NESTES PONTOS.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000224-75.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante BANCO
ITAUCARD S/A, é apelada ADEILDA ALVES VANDERLEI TRIPOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
2
VOTO No: 28274
APEL.No: 1000224-75.2016.8.26.0319
COMARCA: LENÇOIS PAULISTA (2a VARA CÍVEL)
APTE. : BANCO ITAUCARD S/A
APDA. : ADEILDA ALVES VANDERLEI TRIPOLI
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CONTRATO BANCÁRIO COBRANÇA DE SEGURO
QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(RESP 1.639.320/SP TEMA 972) AFASTAMENTO DIANTE
DA TOTAL IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA EMPRESA
RESPONSÁVEL PELA COBERTURA SECURITÁRIA PELO
CONSUMIDOR RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE SERVIÇOS DE
TERCEIROS IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. Com
relação à tarifa de serviços de terceiros, de acordo com o que
restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art.
1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), é indevida
sua cobrança sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado (REsp 1.578.553/SP
TEMA 958).
RECURSO
IMPROVIDO NESTE PONTO
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CONTRATO BANCÁRIO TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO
BEM FINANCIADO E DE REGISTRO. De acordo com o que
restou fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art.
1.040, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo TEMA
958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem dado em
garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não
seja excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). No caso em tela, há
prova da efetiva prestação dos serviços de registro do contrato e de
avaliação do bem, sendo de rigor, portanto, a reforma da sentença
nesses pontos em específico. Precedentes desta Câmara.

RECURSO PROVIDO NESTES PONTOS.
SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
3
ITAUCARD S/A, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO” que lhe foi
interposta por ADEILDA ALVES VANDERLEI TRIPOLI, cujos pedidos iniciais
foram julgados parcialmente procedentes para que “os valores indevidamente
cobrados deverão ser restituídos a autora na forma simples, no importe de R$
1.232,13 (R$ 329,93 (seguro) + R$ 50,00 (registro de contrato) + R$ 209,00 (tarifa
de avaliação do bem) + R$ 643,20 (despesas de serviços de terceiro)),
atualizados pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso e da citação,
respectivamente”, nos moldes da sentença de fls. 135/139 de lavra do ilustre
magistrado DR. MÁRIO RAMOS DOS SANTOS, cujo relatório se adota.
Irresignado, o Apelante recorre, aduzindo em síntese que
são absolutamente legítimas as cobranças efetuadas com relação ao seguro
proteção financeira, avaliação de bem, registro de contrato e serviços de terceiro,
não havendo que se falar em devolução de valores (fls. 141/147).
O recurso foi preparado às fls. 148/149.
À fl. 153 foi certificado que decorreu o prazo sem
apresentação de contrarrazões pela Apelada.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado de 1o grau,
a r. sentença ora recorrida deve ser reformada parcialmente.
Com efeito, a cobrança da tarifa de seguro (R$ 329,93), se
mostra abusiva, devendo ser afastada.
Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
no 1.639.320-SP (Tema 972), sob o rito dos recursos repetitivos, assentou a
ilicitude da prática nos casos em que o consumidor não tem a opção de escolher
a seguradora de sua confiança, sendo compelido a contratar com aquela eleita
pela instituição financeira, o que efetivamente ocorreu no caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
4
Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO (TCRI - tarifa de cadastro por início de
relacionamento). Cobrança. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN.
Sentença mantida. SERVIÇO DE TERCEIRO (TAG - tarifa de
avaliação de garantia). Entendimento consolidado pelo C. STJ
Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo tema 958/STJ).
Irregularidade de sua incidência na hipótese dos autos, por
ausência de comprovação do serviço prestado. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
SEGURO.
Entendimento
consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018,
Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. Cobrança afastada.
Sentença
reformada.
Recurso
provido.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Exigência de juros remuneratórios em
percentual diverso daquele mencionado no contrato. Percentual
que se afirmou aplicado incorretamente, mas que decorre da
capitalização mensal ajustada. Possibilidade. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1000422-39.2016.8.26.0020;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/08/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Cédula de crédito
bancário - Sentença de improcedência
Recurso do autor

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Previsão
Contratual

Possibilidade - Contrato celebrado após 31 de março de 2000,
data da última edição da Medida Provisória 2170-36/2001

Entendimento atual do STJ no sentido de que a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada Sentença mantida JUROS Limitação A
súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a recente
súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a súmula
vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras cobrarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
5
juros acima do limite de 12% ao ano - Sentença mantida

TABELA PRICE - Não há irregularidade ou ilegalidade na sua
utilização, pois se trata de método tradicional de pagamento de
dívidas, sendo que as parcelas iniciais destinam-se ao abatimento
dos juros e as finais à amortização do valor principal - Legalidade
da utilização da Tabela Price - Sentença mantida - TARIFAS
BANCÁRIAS REGISTRO DO CONTRATO O Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.578.553-SP, fixou
a seguinte tese: 'Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso' - No caso, a
instituição financeira provou a prestação do serviço consistente no
registro do contrato - Sentença mantida - TARIFA DE AVALIAÇÃO
- Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo

tema 958/STJ) - Impossibilidade de sua incidência na hipótese dos
autos, por ausência de comprovação do pagamento dos serviços -
Sentença reformada nesse ponto - SEGURO - Não é admitida a
cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor - Venda
casada - Vedada - Inteligência no RECURSO ESPECIAL No
1.639.320-SP - Sentença reformada nesse ponto - Parcial
procedência do pedido
Sucumbência recíproca- RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1038018-56.2018.8.26.0224;
Relator
(a):
Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
No que se refere à ausência de abusividade na cobrança da
tarifa de serviços de terceiros, o recuso também não merece provimento.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo), é indevida sua cobrança sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado (Tema 958 - REsp 1578553/SP,Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
6
06/12/2018).
De fato, o Código de Defesa do Consumidor (aplicável à
espécie nos termos da Súmula 297, do STJ) prevê em seu artigo 51, inc. IV, que
são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem.
O Apelante, ao impor contratualmente a cobrança de valores
referentes ao repasse de serviços administrativos inerentes à sua própria
atividade financeira e bancária, incidiu em prática abusiva por colocar a Apelada
em desvantagem exagerada, uma vez que não há no contrato informação clara a
respeito de tais cobranças com a comprovação do repasse do montante exigido
em face da Apelada, sua cliente e consumidora.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença que
determinou o afastamento da cobrança da tarifa de serviços de terceiros e seguro
proteção financeira.
Por outro vértice, a sentença merece ser reformada para ser
reconhecida a legitimidade na cobrança das tarifas bancárias de avaliação do
bem e de registro de contrato.
De acordo com o que restou fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, do Código de Processo Civil (recurso
repetitivo TEMA 958), são válidas as tarifas bancária de avaliação do bem
dado em garantia e de registro de contrato, desde que o serviço tenha sido
efetivamente prestado ou que a cobrança no caso em concreto não seja
excessivamente onerosa (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
In verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
7
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS
NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê
o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (STJ; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (Grifei)
No caso em tela, há prova da efetiva prestação dos serviços de registro
do contrato (fl. 145) e de avaliação do bem (fl. 144).
Neste sentido, destaco o posicionamento desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
8
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato c/c pedido de
repetição de indébito. COBRANÇA CAPITALIZADA DOS JUROS.
Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000 de 31 de março de 2.000
(reeditada sob n° 2.170/36). Previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal que é suficiente para permitir a
cobrança. Existência de cláusula que prevê expressamente a
capitalização mensal de juros na hipótese. Admissibilidade da
cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de limitação.
Taxa média de mercado que funciona como referencial para
aferição de abusividades no caso concreto. Abusividade não
comprovada. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade.
Existência de expressa previsão contratual. Exigência que se deu
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. Inteligência da Súmula 566 do STJ. IOF. Legalidade da
cobrança. É lícito às partes convencionarem o pagamento do
tributo por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
com sujeição aos mesmos encargos contratuais. REGISTRO DE
CONTRATO. Cobrança. Admissibilidade. Prestação de serviço
comprovada mediante a juntada aos autos de cópia do CRLV,
em que se constata a anotação do contrato, efetuada pelo
órgão de trânsito. Valor de R$ 55,66 (cinquenta e cinco reais e
sessenta e seis centavos) que não se mostra excessivo.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Admitida sua exigência, porque
pactuada. Cobrança não cumulada com outros encargos de
mesma natureza, nem superior à soma dos encargos remuneratórios com os
moratórios previstos no contrato.
Inteligência da Súmula 472 do STJ. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1004014-94.2014.8.26.0462; Relator (a): Flávio
Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/08/2019;
Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. TARIFA
DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções
do BACEN acerca da matéria. Ressalvada a análise de abuso em
cada caso, a tarifa de cadastro só pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Sentença mantida. Recurso não provido. TARIFA DE AVALIAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
9
DE BEM. Alegada abusividade do encargo denominado "Tarifa de
Avaliação"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553)
Necessidade de prova da efetiva prestação do serviço pelo Banco
Inocorrência
Ausência de apresentação de qualquer
documento capaz de justificar o lançamento do encargo -
Afastamento determinado
Sentença reformada, em parte.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Pleito de afastamento
da "Tarifa de Registro de Contrato" Descabimento - Tese no.
2.3, fixada em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp
1.578.553)
Comprovação da efetiva prestação do serviço,
por meio da juntada do documento do veículo contendo o
registro do gravame junto ao Órgão de Trânsito Inocorrência
de abusividade no caso concreto
Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Cobrança permitida Sentença mantida.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Previsão no contrato de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para
permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Não
reconhecimento de capitalização indevida. Inteligência da Súmula
541 do STJ. Sentença mantida. JUROS REMUNERATÓRIOS.
Exigência de juros remuneratórios em percentual diverso daquele
mencionado no contrato. Percentual que se afirmou aplicado
incorretamente, que decorre da capitalização mensal ajustada.
Possibilidade. Pedido improcedente. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000579-78.2015.8.26.0462;
Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Poá - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/06/2019; Data de Registro: 02/08/2019) (Grifei)
Assim, de rigor a reforma da sentença nesses pontos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para declarar a abusividade na cobrança da tarifa de “Seguro Proteção
Financeira” (R$ 329,93) e “Serviços de Terceiro” (R$643,20), com a ressalva de
que a compensação ou repetição dos valores deve ocorrer de forma simples,
após a liquidação do julgado, com incidência de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação, e, correção monetária desde a data de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000224-75.2016.8.26.0319 -Voto no
10
cobrança indevida, de acordo com a Tabela Prática de Atualizações do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com o pagamento de 50% das custas e despesas processuais, e o Apelante
arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do patrono da Apelada e
Apelada com o pagamento de honorários advocatícios do patrono do Apelante,
sendo ambos arbitrados em R$1.200,00.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator